Tribunal: TJSP
Processo: 2220203-96.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Habeas Corpus" – Paciente que responde pela suposta prática dos crimes de roubo e associação criminosa – Inobservância dos critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal – Mera recomendação – Eventuais irregularidades ocorridas na fase de investigação preliminar não contaminam a ação penal, competindo ao Juízo aferir o conteúdo de tal peça em conjunto com demais provas produzidas na

Ementa:
Habeas Corpus" – Paciente que responde pela suposta prática dos crimes de roubo e associação criminosa – Inobservância dos critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal – Mera recomendação – Eventuais irregularidades ocorridas na fase de investigação preliminar não contaminam a ação penal, competindo ao Juízo aferir o conteúdo de tal peça em conjunto com demais provas produzidas na instrução processual e sob o crivo do contraditório.

Decisão judicial de recebimento da inicial acusatória que não demanda fundamentação exaustiva, inexistindo violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal – Paciente que aguarda pela conclusão da instrução processual preso em decorrência de fatos diversos.

Impossibilidade de trancamento da ação penal – Medida excepcional voltada às hipóteses de flagrante ilegalidade da conduta, inocência do agente ou existência de causa extintiva da punibilidade – Instrução processual que já se findou, aproximando-se da entrega da prestação jurisdicional – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem de "habeas corpus" denegada.